Tribunal: TJPA
Processo: 0801911-57.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801911-57.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO INDIGENA KAKAREKRE DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO DJUDJEKO

AGRAVADO: AM&S- AMANDA SALDANHA ADVOGADOS ASSOCIADOS

PROCURADOR: AMANDA MARRA SALDANHA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/JULHO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801501-62.2018.8.14.0000.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO INDÍGENA KAKAREKRE DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO DJUDJEKO.

ADVOGADO:
JOSÉ DIOGO DE OLIVEIRA LIMA – OAB/PA 16.448 e ROMEU CABRAL SOARES BESSA – OAB/PA 21.202.

AGRAVADO:
AM&S – AMANDA SALDANHA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

ADVOGADO:
AMANDA MARRA SALDANHA – OAB/PA 15.158
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PROCESSO CAUTELAR – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. DECISÃO DO JUÍZO DA BASE QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE, PARA DETERMINAR O BLOQUEIO DE R$ 970.191,29 (NOVECENTOS E SETENTA MIL, CENTO E NOVENTA E UM REIAS E VINTE E NOVE CENTAVOS) NOS AUTOS PROCESSUAIS N. 0002383-85.2012.4.01.3905. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
. PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 300 DO CPC/2015. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801501-62.2018.8.14.0000.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO INDÍGENA KAKAREKRE DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO DJUDJEKO.

ADVOGADO:
JOSÉ DIOGO DE OLIVEIRA LIMA – OAB/PA 16.448 e ROMEU CABRAL SOARES BESSA – OAB/PA 21.202.

AGRAVADO:
AM&S – AMANDA SALDANHA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

ADVOGADO:
AMANDA MARRA SALDANHA – OAB/PA 15.158.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
ASSOCIAÇÃO INDÍGENA KAKAREKRE DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO DJUDJEKO
nos autos da
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE
movida por
AM&S – AMANDA SALDANHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Em suas
razões
, o recorrente aduziu a existência de litispendência; perda do objeto; ausência de nexo causal; e
periculum in mora
inverso.

Contrarrazões
devidamente apresentadas.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 19 de junho de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PROCESSO CAUTELAR – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. DECISÃO DO JUÍZO DA BASE QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE, PARA DETERMINAR O BLOQUEIO DE R$ 970.191,29 (NOVECENTOS E SETENTA MIL, CENTO E NOVENTA E UM REIAS E VINTE E NOVE CENTAVOS) NOS AUTOS PROCESSUAIS N. 0002383-85.2012.4.01.3905. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
. PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 300 DO CPC/2015. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Pois bem, da análise dos autos, mantenho a decisão monocrática proferida nos autos, utilizando para tanto o Poder Geral de Cautela.

Para tanto, após analisar a exordial da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE; do contrato de assessoria jurídica continuada e prestação de serviços advocatícios de partido; e do
decisum
do juízo da base,
constata-se a existência de um contrato celebrado entre o escritório de advocacia A. M. & S. Advogados, representado por Amanda Marra Saldanha e Alana Marra Saldanha e pela Associação Indígena KAKAREKRE DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO DJUDJEKO
.

E no referido contrato entabulado entre as partes, constata-se no item 3, da Cláusula IV – Valor do Contrato, os seguintes termos:

IV – VALOR DO CONTRATO:

[...]

3 – Além dos honorários mensais aqui pactuados a título de advocacia de partido mensal, o contratante se obriga a pagar a contratada no êxito de ações judicias e extrajudiciais
em andamento
ou novas a serem propostas ou patrocinadas pela contratada, os honorários de êxito
de todo e qualquer proveito econômico em favor do contratante no percentual de 10% (dez por cento) sob todo e qualquer valor recebido,

assim como todo e qualquer proveito econômico advindo da ação judicial do Projeto Onça Puma em trâmite, processo n. 0002383-85.2012.4.01.3905, inclusive sobre valores já depositados em conta judicial vinculada ao referido processo
, bem como por todas as novas ações judiciais ou extrajudiciais promovidas pela contratada, em favor dos interesses do contratante será devido a contratada o percentual de 10% sob o êxito, sendo os honorários de natureza contratual independente dos honorários de sucumbência fixados pelo juiz da causa contra a parte adversa que em todos os casos, pertencem sempre a contratada.

E ao analisar a presente cláusula contratual, fator preponderante para a concessão da tutela pelo juízo
a quo
, entendo pela manutenção, por ora, da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que ao analisar os requisitos ensejadores para a concessão da tutela cautelar, assim se manifestou:

O primeiro requisito exige que esta magistrada analise se há probabilidade da existência do direito invocado pelo autor da ação cautelar.

No presente caso, o pedido da requerente está amparado na relação contratual existente entre as partes, havendo prova inequívoca e a verossimilhança da alegação, uma vez que a autora acostou aos autos o contrato de prestação de serviços, bem como demonstrou a obtenção de proveito econômico das associações indígenas nos autos processuais n. 0002383-85.2012.4.01.3905, em trâmite na Subseção Federal de Redenção, conforme se depreende da decisão de fls. 34/35 dos autos, havendo demonstração efetiva de prestação de serviços pela requerente às comunidades indígenas requeridas.

No mesmo passo, vislumbro a presença do segundo requisito para a concessão da tutela cautelar antecedente – periculum in mora – dada a iminência do levantamento dos valores junto a Justiça Federal, conforme se depreende dos documentos de fls. 34/35, havendo fundado receio de não recebimento dos honorários que lhe são devidos no processo em curso.

Na espécie, verifico ser relevante o fundamento do pedido cautelar (
fumus boni iuris
), ante a comprovação da relação contratual existente entre as partes e a obtenção de êxito nos autos processuais em trâmite na Justiça Federal, e presente o
periculum in mora
, em face da iminência de levantamento de crédito na Justiça Federal, razão pelo qual defiro o pedido de bloqueio judicial, a fim de resguardar o direito creditório postulado.

E sobre a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, transcrevo precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. REALIZAÇÃO DE EXAME COM CARÁTER DE URGÊNCIA. CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA, COM MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA
.

1 - O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize o direito esse, demonstrada a necessidade do autor.

2.
Demonstrado a probabilidade do direito, bem como, o perigo de dano a ser suportado pelo autor, portanto, presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, necessária a reforma da decisão agravada
.

3.
Recurso conhecido e provido, para reformada a decisão agravada, deferindo a tutela antecipada, nos termos em que deferida em sede de tutela recursal
.

(TJPA. 2018.00451536-56, 185.394, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-07)

Desta forma, uma vez caracterizados os requisitos para a concessão da tutela cautelar, deve a mesma ser concedida, mantendo-se, portanto, o
decisum
vergastada, devendo a alegação de que a recorrido não teve qualquer participação para o deslinde do feito (ação principal) ser remetida para a análise de mérito,
após a instrução da lide
, momento em que o nobre julgador terá subsídios para se manifestar sobre referido ponto.

No tocante a litispendência, destaco, de fato que referido pleito foi requerido anteriormente. Entretanto, observa-se a existência de um pedido de desistência do pedido, vindo a recorrida realizar novo pedido em sede de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE, motivo pelo qual entendo, por ora, inexistir a alegada litispendência, sendo caso de prevenção, conforme já aduziu o juízo
a quo
, ao determinar “
o desapensamento dos respectivos autos processuais, por inadequação da redistribuição por dependência, eis que é o caso de prevenção, conforme preceitua o art. 59 do CPC, uma vez que o pedido cautelar em discussão versa sobre matéria já apreciada por este Juízo em outras demandas postuladas nesta respectiva Vara
”.

Por derradeiro, no tocante ao levantamento dos valores através de alvará judicial, destaco que apesar de constar nos autos Alvará de Levantamento, expedido em 04/09/2017, no valor de R$ 14.552.879,37 (quatorze milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), dos documentos acostados aos autos pelo recorrente, em especial, da decisão prolatada nos autos do Agravo de Instrumento n. 0042106-84.2015.4.01.0000 – TRF – Primeira Região, constata-se a existência de outros valores depositados na conta do Juízo, após a prolação da decisão vergastada.

Desta forma, uma vez existente um contrato devidamente assinado entre as partes, onde consta os honorários de êxito, em favor do recorrido,
de todo e qualquer proveito econômico advindo da ação judicial do Projeto Onça Puma em trâmite – Processo n. 0002383-85.2012.4.01.3905, inclusive sobre valores já depositados em conta judicial vinculada ao referido processo, no percentual de 10%
, fundamentada no dever geral de cautela, agiu por bem a magistrada estadual, em efetivar o bloqueio de R$ 970.191,29 (novecentos e setenta mil, cento e noventa e um reais e vinte e nove centavos) nos autos processuais n. 0002383-85.2012.4.01.3905, determinando, inclusive que fosse oficiado à Subseção Judiciária Federal de Redenção, a fim de que adote as providências cabíveis ao feito.

E como já mencionado em alhures, a questão existente sobre a alegação de que o agravado não teve qualquer participação para o deslinde do feito, bem como que o contrato formalizado entre as partes foi devidamente cumprido, inexistindo uma ruptura abrupta, será analisado após uma melhor instrução do feito.

Por ora, uma vez que se trata de uma análise inicial, o bloqueio dos valores supramencionados é medida que se impõe, até porque, conforma já mencionado pelo juízo
a quo
, a medida não é irreversível, nos termos do art. 300, §3º, do CPC/2015, visto que na hipótese de eventual improcedência do pedido, o recorrente poderá reaver os valores bloqueados, bem como o recorrido poderá responder pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, na esteira do art. 302, inciso I do CPC/2015.

Neste sentido, destaco jurisprudência pátria:

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BLOQUEIO PARCIAL. PODER GERAL DE CAUTELA. Recomenda o poder geral de cautela conferido ao julgador que conduz a execução, que mantenha sob bloqueio o valor correspondente a 10% sobre o valor da causa atribuído ao INSS nos embargos à execução, uma vez que este é o limite que poderá, em caso de êxito da autarquia em sua pretensão, submeter-se à compensação
.

(TRF4, AG 5002560-84.2014.4.04.0000, SEXTA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 27/03/2014)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA AGRAVANTE - FATO INCONTROVERSO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELOS AGRAVADOS - SITUAÇÃO A SER ANALISADA PELO JUÍZO "A QUO" - VALORES DEPOSITADOS EM AÇÃO DIVERSA EM FAVOR DOS AGRAVADOS - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE BLOQUEIO - REFORMA - PODER GERAL DE CAUTELA - REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ALMEJADA - NATUREZA EMINENTEMENTE ACAUTELATÓRIA. Traduz-se a situação em autêntico e inquestionável provimento cautelar, decorrente do poder geral de cautela, o qual tem o magistrado para fim assegurar a utilidade do feito principal que discute o direito da agravante ao pagamento de honorários contratuais, nos termos do artigo 798 do CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 12ª C.Cível - AI - 1079816-6 - Curitiba -

Rel.: Angela Maria Machado Costa - Unânime -

J. 29.01.2014)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 10 de JULHO de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/07/2023